Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719593-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS, TATILA NOLETO DOS SANTOS APELADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS, ALEX ARAUJO MOURA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conforme despacho de Id 62445602, após análise dos autos do processo no 0730035-86.2021.8.07.0003, no qual discutida matéria correlata, constatou-se o falecimento do autor, Alex Araújo Moura Martins. Por essa razão, converti o julgamento em diligência para que, no prazo legal, as partes se manifestassem acerca do referido falecimento. Em resposta, a Defensoria Pública do DF, representante do autor, requereu a suspensão do processo e a citação dos demais herdeiros para regularização da representação processual (Id 63348730). Após novo despacho (Id 63828438), a Defensoria Pública peticionou informando os dados pessoais e o endereço do pai biológico do autor, Paulinho de Sousa Martins (Id 65442684). Com o retorno dos autos à conclusão, em nova consulta aos autos do processo correlato n. 0730035-86.2021.8.07.0003, verifico ter o magistrado de origem deferido o pedido de habilitação do espólio de Alex Araújo Moura Martins, tendo sido nomeada administradora provisória a Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, genitora do de cujus. Ante o exposto, DETERMINO seja a Defensoria Pública do DF intimada para se manifestar acerca da habilitação do espólio ocorrida no processo correlato (0730035-86.2021.8.07.0003), no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora